Tribunal: TJDFT
Processo: 0718904-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Ademais, os fatos controvertidos podem ser esclarecidos pela prova pericial deferida nos autos, uma vez que versam sobre os requisitos legais para ter direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, não sendo, portanto, prova oral pertinente para elucidar tais questões.
3. Reconhecida a existência dos contratos e não restando comprovado que houve o pagamento como acordado, deve ser acolhido o pedido inicial, rescindindo-se os contratos de compra e venda dos imóveis celebrado entre as partes.
4. Apelo não provido.